Tribunal: TJSP
Processo: 0000341-95.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de prisão domiciliar negado Sentenciado com idade avançada e saúde fragilizada - Não comprovação da impossibilidade de tratamento na unidade prisional. Inteligência do artigo 117, da Lei de Execução Penal - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000341-95.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
OSVANDIL BONETT, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo interposto mantendo-se a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000341-95.2020.8.26.0496 -Voto no 41.066
2
Agravo de Execução Penal no 0000341-95.2020.8.26.0496
Agravante: Osvandil Bonett
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 41.066
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pleito de prisão domiciliar negado
Sentenciado com idade avançada e saúde fragilizada - Não
comprovação da impossibilidade de tratamento na unidade
prisional. Inteligência do artigo 117, da Lei de Execução Penal -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Osvandil Bonett contra a r. decisão de fls. 115/121, que indeferiu seu
pedido de prisão domiciliar do ora agravante.
A douta Defesa a fls. 01/18, aduz, em
suma, que o agravante merece lhe seja concedido o benefício da prisão
domiciliar especial, em razão de sua idade avançada e de seu estado de saúde,
com fulcro no art. 117, II, da LEP e no entendimento dos Tribunais
Superiores.
Assim, postula pela reforma da r. decisão,
para que seja reconhecido o direito do agravante à prisão domiciliar,
destacando que ele conta com a idade avançada (84 anos), bem como é
portador de saúde fragilizada em razão da idade, e alegando a negativa estatal
em propiciar-lhe as condições mínimas para viabilizar com dignidade o
cumprimento da pena que lhe foi imposta.
Regularmente processado e contrariado o
recurso (fls. 126/131); mantida a r. decisão agravada (fl.132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000341-95.2020.8.26.0496 -Voto no 41.066
3
Parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 140/145, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto por Osvandil Bonett contra a r. decisão que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar.
A douta Defesa aduz, em suma, que o
agravante merece lhe seja deferido o pedido de prisão domiciliar,
especialmente por ter saúde fragilizada, contando com 84 anos.
É de se dizer que o agravante encontra-se
cumprindo sanção por violação ao artigo 217-A, c.c. artigo 226, inciso II,
ambos do Código Penal, condenado à pena de 12 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, com término de cumprimento de pena previsto para
01 de setembro de 2028.
Ocorre
que,
não
obstante
não
se
desconsidere a fragilidade de sua saúde, natural diante da idade avançada, não
há nos autos fundamento a embasar a transferência do sentenciado ao regime
aberto, não restando comprovada a gravidade de sua situação clínica,
tampouco de saúde.
Registre-se que a existência de idade
superior, de per si, não induz a concessão de prisão domiciliar, porquanto não
é o caso de aplicação dos incisos I e II do artigo 117 da Lei no 7.210/84, pois
o agravante encontra-se em regime fechado e seu pedido somente poderia ser
acolhido de forma excepcional, considerando-se sua idade e a existência de
eventuais doenças graves que reclamassem assistência constante.
Nesse aspecto, segundo o relatório médico
particular encartado aos autos (fls. 110/112), não se observa a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000341-95.2020.8.26.0496 -Voto no 41.066
4
enfermidade que impeça o sentenciado de cumprir a pena no regime em que
se encontra.
Aliás, o relatório médico acostado aos
autos descreve que o ora agravante está recebendo o necessário atendimento
médico, o qual pode ser realizado na Unidade Prisional em que está, não
demonstrando, portanto, sua incapacitação para cumprimento da pena no
regime atual, eis que se apresenta assintomático.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS”
-
RECURSO
ORDINÁRIO - PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL
- PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, QUE sofre de
grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios, risco de morte
iminente - COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS
ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA
GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-
HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE
RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE EFETIVA CONSTATAÇÃO DA
INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA -
ADEQUADO
TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
EM
AMBIENTE
PENITENCIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO
DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR OBSERVÂNCIA DO
POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral
dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a
Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui
projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana,
que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de
Direito (CF, art. 1o, III, c/c o art. 5o, XLIX). - O réu preso precisamente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000341-95.2020.8.26.0496 -Voto no 41.066
5
submetido à custódia do Estado tem direito a que se lhe dispense efetivo e
inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41,
inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da
dignidade da pessoa humana, que representa considerada a centralidade desse
princípio essencial (CF, art. 1o, III) significativo vetor interpretativo, verdadeiro
valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se
assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de
direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão
domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente,
constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar
de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias,
apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado
ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos
designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde,
provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que
viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio
estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal.
Precedentes. (RHC 94358, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 29/04/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 18-03-2014
PUBLIC 19-03-2014). (Grifo nosso).
Também nesse sentido, já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL.
PROCESSUAL.
ENTORPECENTES. TRÁFICO. PORTADOR DO VÍRUS HIV CONDENADO AO
REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. "HABEAS
CORPUS". RECURSO. 1. Moléstia grave não garante, por si só, o direito à prisão
domiciliar ao condenado ao regime fechado, se não preenchidos os demais
requisitos necessários à concessão do benefício. 2. Se o recorrente deixa de trazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000341-95.2020.8.26.0496 -Voto no 41.066
6
aos autos prova incontroversa de que depende de tratamento médico que não pode
ser administrado nos locais e horários admitidos pela autoridade responsável,
deve ser negado o benefício da prisão domiciliar. 3. Recurso em "Habeas Corpus"
não provido.” (STJ, RHC 12.123/MG, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA
TURMA, julgado em 18/12/2001, DJ 25/02/2002, p. 404) (Grifo nosso).
Neste diapasão, tem-se que a transferência
de condenado não sujeito a regime aberto para cumprimento da pena em
regime domiciliar é medida excepcional, a ser aplicada na impossibilidade de
assistência e tratamento médico adequados no estabelecimento prisional em
que recolhido o sentenciado, medida esta que se apoia no princípio da
dignidade da pessoa humana.
E, como já ressaltado, este não é o caso
dos autos.
Ao que se viu, o relatório médico juntado
aos autos não apresenta a indicação de moléstias graves que reclamem
assistência constante e impossibilitem o cumprimento de pena no regime
atual, não havendo qualquer motivo para a concessão da benesse pretendida.
É caso, pois, da manutenção da r. sentença
combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante de todo o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto mantendo-se a r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator